Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ART. 924, INCISO V, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. A exequente alegou ausência de inércia processual e pleiteou a reforma da sentença.
2. O prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 24/05/2019, conforme a redação original do art. 921, § 4o, do CPC, já que a suspensão do processo e o início do prazo ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021.3. A lei processual não retroage, aplicando-se apenas aos prazos prescricionais iniciados após sua vigência.
3. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1732716/MT), o mero requerimento de diligências que não resultam na efetiva localização de bens não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição.
4. A contagem do prazo prescricional foi corretamente ajustada pelos períodos de suspensão decorrentes das normas emergenciais da pandemia de COVID-19 (Resolução no 313/2020 do CNJ e Lei no 14.010/2020). A prescrição intercorrente consumou-se em 04/10/2024.
5. Recurso conhecido. Negou-se provimento.